Tribunal: TJDFT
Processo: 0016663-04.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 28/40 do ID 7540100, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIA JOSÉ COSTA E SILVA, por derradeiro, intime-se o cessionário requerente FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA ME (CNPJ: 38.023.768/0001-53) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ANDRÉ RIBEIRO GOMES, OAB/DF 35.776, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto